Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-19.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006255-19.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), L. T. C. - CPF: 102.492.831-40 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA TONETT - CPF: 017.264.651-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
A
LEGAD
A
S
OMISSÕES
- NÃO VERIFICAD
A
S -
AUSÊNCIA DE VÍCIO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- RECURSO
DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao apelo
pel
a parte
ré
, ora embarga
nte
, assim ementado

(I
d.

221161196
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - EXTRA PETITA - PEDIDO DE REEMBOLSO - DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE CUSTEIO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN, TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR, OUTROS DISTÚRBIOS DA COORDENAÇÃO E TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM - PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO PELA REDE CREDENCIADA À ÉPOCA - DISPONIBILIZAÇÃO POSTERIOR - NECECISSÁRIA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - ALTERAÇÃO QUE PODE TRAZER PREJUÍZOS AO PACIENTE - REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO - RECUSA ABUSIVA - SITUAÇÃO GERADORA DE DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - MANTIDA - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Não configura sentença extra petita a condenação ao reembolso de despesas, por se tratar de consequência lógica do pedido de custeio do tratamento médico.

É abusiva e configura situação geradora de danos morais a recusa de custeio, pela operadora de plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente criança diagnosticado com Síndrome de Down, Transtorno específico do desenvolvimento motor,
Outros
distúrbios da coordenação e Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem.

Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

Se o tratamento foi realizado em clínica não credenciada em decorrência da inexistência de estabelecimento credenciado ao plano de saúde apto a satisfazer as necessidades do
usuário, a operadora do plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas pelo paciente na sua integralidade.

Ainda que o plano de saúde passe posteriormente a disponibilizar os profissionais pela rede credenciada, é caso de manter o custeio do tratamento realizado fora dessa rede quando as circunstâncias do caso concreto indicam que a alteração pode trazer prejuízos ao paciente.

O depósito parcial dos valores não caracteriza o cumprimento integral da decisão que deferiu a antecipação de tutela apta a afastar a multa aplicada, porque não se mostra suficiente para custear de maneira integral o tratamento conforme deferido.

O embargante sustenta que
o v. acórdão é omisso quanto ao reembolso dos tratamentos estar limitado à tabela do plano de saúde, quanto à ausência de ilicitude na conduta da operadora e quanto à fixação da multa estar em valor exorbitante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
o
r
equerido
/apela
nte
, ora embargante,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Quanto
às alegadas omissões, com relação ao reembolso dos tratamentos estar limitado à tabela do plano de saúde, à ausência de ilicitude na conduta da operadora e à fixação da multa estar em valor exorbitante,
nota-se que as matérias foram expressamente tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu
que
o reembolso deve ser realizado de maneira integral, que houve a comprovação da situação geradora de danos morais, em razão da abusividade na recusa do tratamento e, por fim, reconheceu que o valor da multa aplicada se mostrou adequado ao caso.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)

A apelante alega que fez alterações internas e agora dispõe dos tratamentos específicos solicitados pela parte autora em sua rede credenciada, em e sob esse fundamento, requer seja extinta a obrigação de custear o tratamento realizado fora da rede.

No entanto, como o tratamento teve de ser iniciado fora da rede credenciada, em razão da ausência de profissionais especializados à época, entendo que a alteração do local do tratamento e dos profissionais responsáveis pelo tratamento, neste momento, poderá acarretar uma série de prejuízos ao paciente, em virtude do vínculo já criado com a equipe responsável.

Assim, a fim de não causar prejuízos à continuidade do tratamento
, é caso de manter a sentença que determinou que a requerida custeie integralmente os tratamentos do paciente com os profissionais que já o acompanham, durante o prazo necessário.
(...)

No que tange ao pedido de afastar a condenação por
danos morais
ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização, não assiste razão ao apelante. Como já demonstrado,
restou comprovada a situação geradora de danos morais em razão da recusa de custeio ser considerada abusiva
. (...)

A operadora depositou em juízo o valor de R$ 500,96, correspondente ao valor da tabela para uma sessão de tratamento com fonoaudióloga e terapeuta ocupacional por mês (Id. 204707480).

Contudo, esse depósito não corresponde ao cumprimento da integral da decisão, porquanto a prescrição médica é para que a autora realize duas sessões de cada por semana (Id. 204707467 e seguintes).

Assim, não se mostra possível afastar a multa pelo descumprimento.

Quanto ao valor da condenação (R$ 10.000,00), entendo que não se mostra exorbitante.
No ponto, impende ressaltar que o valor da condenação inclusive já foi reduzido na
origem, porque o descumprimento pelo período de quase sete meses gerava indenização em montante muito maior
(...)”.

Aqui, ressalta-se que restou clara a indicação de reembolso integral dos valores em razão da continuidade do tratamento a ser realizado com os profissionais que já acompanham a criança. De igual maneira, o ato ilícito está presente no reconhecimento de que é abusiva a recusa de custeio do tratamento. E, por fim, observa-se que restou devidamente analisada a questão relativa à multa cominatória e seu respectivo valor.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024